Tribunal: TJSP
Processo: 1006275-78.2017.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Patrimônio Histórico / Tombamento
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Apelações. Ação civil pública. Pleito para condenar o Município de Pindamonhangaba e a proprietária à reparação e preservação de bem tombado. Igreja São José da Vila Real. Violação ao princípio da estabilização subjetiva e à ampla defesa não caracterizada. Ações coletivas que permitem a migração de pólo do poder Público a qualquer tempo. Precedentes do C. STJ. Inexistência de ilegalidades no

Ementa:
Apelações. Ação civil pública. Pleito para condenar o Município de Pindamonhangaba e a proprietária à reparação e preservação de bem tombado. Igreja São José da Vila Real. Violação ao princípio da estabilização subjetiva e à ampla defesa não caracterizada. Ações coletivas que permitem a migração de pólo do poder Público a qualquer tempo. Precedentes do C. STJ. Inexistência de ilegalidades no processo de tombamento. Responsabilidade de Mitra Diocesana de Taubaté configurada. Ré que se apresenta como proprietária do bem há séculos. Responsabilidade do Município de Pindamonhangaba, que incorporou o imóvel ao seu patrimônio histórico-cultural. Obrigação direta de reparar o bem decorrente de acordo com a proprietária e da omissão em fiscalizar a conservação do bem tombado. Mantém-se, entretanto, a obrigação subsidiária quanto à conservação, após a realização das obras. Honorários sucumbenciais indevidos pelo Município em prol da FESP. Valor da causa que deve retratar o valor da condenação. Sentença parcialmente reformada.
Negado provimento ao recurso de Mitra Diocesana de Taubaté. Recursos da FESP e da Municipalidade parcialmente providos.